Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-20.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPVA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Sobradinho que julgou procedente o pedido de condenação por dano moral em desfavor do banco réu e fixou o quantum indenizatório em R$ 1.000,00. Em suas razões recursais, o autor/recorrente pleiteia a majoração da condenação para R$ 30.000,00, sob a alegação de que o banco credor/recorrido reconheceu a fraude perpetrada por terceiros, mas somente após seis anos que emitiu carta de quitação/cancelamento do financiamento bancário. Sustenta que os débitos tributários protestados em seu nome são indevidos e decorrem exclusivamente da conduta omissiva do banco/recorrido em comunicar ao órgão de trânsito acerca da contratação fraudulenta. Pugna pela majoração do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 76109854).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de majoração da condenação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O autor/recorrente demonstrou nos autos que a contratação de financiamento bancário em seu nome para aquisição do veículo motocicleta YAMAHA/XTZ150 CROSSER Z, cor azul, placa PHO-2E92, ano/modelo 2018/2018, se deu mediante fraude e que desde a época do fato, que foi em 2019, comunicou ao banco/recorrido sobre a situação (ID 76109355 e 76109356). Todavia, apesar do reconhecimento por este último, o autor/recorrente teve seu nome inserido na dívida ativa em razão de débitos tributários (IPVA) vinculados àquele veículo (ID 76109759).
6. O juiz sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço pelo banco credor/recorrido, visto que cabia a esse proceder, não só com a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, mas também impedir demais consequências negativas relacionadas à contratação mediante fraude, tal como a cobrança de débitos tributários em nome do autor/recorrente, afinal não era desse a propriedade do veículo.
7. A inclusão do nome do autor/recorrente na dívida ativa em razão de débito indevido gera dano moral in re ipsa (presumido), recaindo ao banco credor/recorrido o dever de reparação, nos termos do art. 14, CDC. Resta saber se o quantum indenizatório de R$ 1.000,00 fixados na origem é compatível com as circunstâncias do caso.
8. Considerando que a contratação se deu mediante fraude, a qual foi reconhecida pelo banco/recorrido e que este não adotou as providências cabíveis perante o órgão de trânsito à época; que, somente após seis anos, o banco/recorrido emitiu a carta de cancelamento da contratação em nome do autor/recorrente, pois sem ela não haveria como o este por si só comprovar ao órgão de trânsito sobre a fraude, entende-se que o valor de R$ 1.000,00 é irrisório.
9. Ainda, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e as funções a que se presta o instituto, a majoração da condenação é medida imperiosa, sendo o valor de R$ 5.000,00 mais adequado à hipótese. Para tanto, menciono julgados similares desta Turma: (Acórdão 2029676, 0714663-47.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.); (Acórdão 1950737, 0701252-28.2024.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.)
10. Isso posto, a reforma da sentença é medida que se impõe para majorar o quantum indenizatório.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação por dano moral de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.